Tribunal: TJDFT
Processo: 0010126-46.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0010126-46.2014.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, FAUSTO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ CARLOS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração na apelação criminal interpostos por ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA em desfavor do Acórdão n. 1429250, de ID 36196720, por meio do qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso. Defiro o pedido de ID 41528217. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência, a fim de viabilizar aos advogados constituídos o acompanhamento no feito. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador